Tribunal: TJBA
Processo: 8036037-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036037-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARIA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Embasa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, em razão de desabastecimento de água por período de 20 dias.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve efetivo desabastecimento de água na unidade consumidora da autora e se tal fato caracteriza dano moral indenizável, além da adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

A documentação dos autos comprova cabalmente o desabastecimento no Condomínio Residencial Vila Imperial, onde reside a autora. A Ata de Assembleia Geral Ordinária, notas fiscais de contratação de carros-pipa e a própria nota técnica da Embasa confirmam a ocorrência de problemas no abastecimento.

O histórico de consumo apresentado pela Apelante não é suficiente para afastar a má prestação do serviço, pois a medição pode captar consumo residual ou água fornecida de forma intermitente. A Embasa não se desincumbiu do ônus de provar que o fornecimento ocorreu de forma regular e adequada.

A privação de água por 20 dias consecutivos ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa. O fornecimento de água é serviço essencial, relacionado à dignidade da pessoa humana, saúde e higiene básica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, o caráter compensatório-pedagógico da condenação e os precedentes jurisprudenciais.

Quanto aos encargos, de rigor a adequação para aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros equivalentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme Lei 14.905/2024.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com adequação dos encargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8036037-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte recorrida
MARIA GOMES DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora